Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706468-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO APELADO: CRISTAL REVISTARIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Diante da certidão ID no 20697753, e nos termos do art. 81, do RITJDFT, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2020 18:21:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator